Tribunal: STF
Processo: ARE 1317970
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL – ART. 47 DA LCP. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
    1. No tema objeto desse processo, tenho apresentado ponto de vista jurídico divergente daquele que tem prevalecido nesse Colégio Recursal, no sentido (os meus votos) de reconhecer a atipicidade e aplicação do princípio da insignificância à conduta atinente ao transporte irregular de passageiros, prevista no art. 47 da Lei de Contravenções Penais.
    2. Fundamenta esse entendimento a consideração de que tal conduta não simula atividade laboral especializada, além de que ela perfaria apenas infração administrativa de trânsito, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, norma especial e posterior à Lei de Contravenções Penais.
    3. Todavia, esse entendimento tem sido vencido nesta Terceira Turma, pela douta maioria. Assim, em atenção e apreço ao princípio da colegialidade e ressalvando o meu ponto de vista jurídico, reposiciono a minha concepção sobre o tema, para acompanhar a posição da maioria.
    4. Realiza o tipo penal do art. 47 da LCP, a conduta do acusado que transporta passageiros mediante remuneração, na forma de transporte de público coletivo, no perímetro urbano, mediante cobrança de valor, sem que possua as condições legais para tal e autorização da administração de trânsito. Conduta Típica.
    5. O transporte remunerado de passageiros é atividade regulamentada, tanto pela Lei nº 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, quanto pela Lei Distrital nº 5.691/16, que regulamentou a prestação de Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros (STIP), baseado em tecnologia de comunicação em rede, que criou requisitos e instituiu regulamentos específicos para o exercício da profissão visando à segurança do transporte público e dos seus usuários.
    6. A autoria e materialidade ficaram adequadamente comprovadas, quer seja pela ocorrência policial, auto de infração, imagens do ônibus conduzido pelo acusado, quer seja pela prova oral produzida em juízo.
    7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente